Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011142-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CASTANHEIRO STRUZANI - CPF: 368.204.218-00 (ADVOGADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERDIÇÃO DE CONDOMÍNIO PELA DEFESA CIVIL – RISCO DE DESABAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO TEMPORÁRIO DE ALUGUÉIS – NECESSIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo a parte autora trazido aos autos documentos, estudos e laudos técnicos indiciando a falha das construtoras agravantes na edificação dos sistemas de drenagem e contenção da obra, não há como revogar a decisão que defere a tutela de urgência para o pagamento de alugueis a morador de unidade habitacional a qual a defesa civil já determinou que fosse desocupada ante o risco de desmoronamento, ainda que possam, no decorrer do processo, demonstrar a culpa concorrente de eventuais condôminos pela edificação de benfeitorias irregulares que tenham contribuído para o agravamento do risco.”
(TJMT, Ap. 1019443-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 28/05/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020